Tribunal: TJMT
Processo: 1023909-16.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023909-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, nº 1023909-16.2021.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora aduziu ter firmado contrato de seguro com o segurado JOAO PEDRO DA SILVA, representado pela apólice nº 33.14.19732130.0.1, através da qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos predeterminados durante a vigência do seguro.

Aduziu que a empresa segurada é consumidora de serviços de energia elétrica da empresa requerida.

Que no dia 15/09/2020, em decorrência de variações e/ou quedas de tensão, houve a queima de alguns bens do segurado, fato ocorrido por falha na prestação de serviço da empresa elétrica requerida.

Diante do acontecido, o segurado, procedeu à abertura de sinistro junto à empresa seguradora/requerente.

Que o laudo técnico apurou que os equipamentos foram danificados por danos ocasionados na corrente elétrica, devido a variações e/ou quedas de tensão na rede elétrica no local.

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, foram apurados danos no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Com tais considerações, requereu via regressiva, o ressarcimento do valor supramencionado, em razão da falha na prestação dos serviços prestados pela empresa elétrica requerida.

Apresentada contestação, arguindo que ausência de ato ilícito e de nexo causal, ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

Aduziu a inexistência de comunicação administrativa, que deve ser reconhecida a falta de interesse de agir da parte e consequente extinta da ação, bem como que o segurado não comprovou o seu direito por meio de laudo técnico emitido por profissional habilitado.

Defendeu a ausência oscilações na rede de energia elétrica.

Afirmou, que os laudos referenciados pela decisão, em razão do seu teor e questões técnicas, não pode ser elevado à título de prova, visto que não indicam a real condição da rede interna do imóvel.

Requereu a produção de prova pericial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, determinando o ressarcimento da empresa seguradora requerente, da seguinte forma:

'Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Regressiva de Indenização promovida por Itau Seguros de Auto e Residência S.A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, condenando esta ao pagamento de R$ 5.067,00 (cinco mil e sessenta e sete reais), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do Novo Código de Processo Civil.'

Insatisfeita com a sentença, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo; (i) ausência de nexo causal, já que a pericia juntada aos autos é genérica é unilateral; (ii) excludente de ilicitude ou força maior; (iii) alternativamente, aduziu a existência de culpa concorrente; (iv) requereu que atualização dos valores ocorra a partir da data da citação; (v) por fim, fez prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, nº 1023909-16.2021.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., em desfavor do ora apelante.

Pois bem,

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólice de seguro, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos ao imóvel do segurado.

Relata que a unidade consumidora foi afetada por distúrbio/sobrecarga de energia elétrica, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Após a vistoria por empresa supostamente especializada para regulação do sinistro, foi elaborado laudo técnico privado, que ratificou a ocorrência dos danos, ensejando o pagamento da indenização securitária no importe R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da empresa requerida, prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor pago.

Em primeiro lugar, cabe deixar consignado que a empresa elétrica apelada se enquadra como fornecedora de serviços e, nessa condição, tem responsabilidade objetiva perante os consumidores, conforme expressa disposição dos arts. 14 e 20, do CDC. Logo, responde pelos danos causados aos usuários de seus serviços, independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses elencadas no § 3º do referido art. 14 do CDC.

Em segundo lugar, ao realizar o pagamento de indenização, a seguradora apelante se sub-roga na qualidade de credora do segurado, em relação ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. Assim, está legitimada a postular o ressarcimento do valor equivalente.

Cabe ressaltar que o interesse processual da seguradora está bem evidenciado, na medida em que o exercício do direito de regresso prescinde da prévia reclamação administrativa.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Dito isso, no caso dos autos, a despeito das alegações da seguradora apelante, o laudo contido no (ID. 165076248), folhas PDF 24, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes.

Nesse sentido, peço vênia para fazer a transcrição:

“LAUDO TÉCNICO

As peças que foram danificados, mediante teste feito em nosso laboratório, fois constadado a queima das placas nesse orçamento, por motivo de uma descarga elétrica e as mesmas deverão ser substituída para que possamos fazer os devidos reparos.”

Assim, verifico que não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.

Ademais, embora a declaração/laudo tenha feito menção a supostos testes feitos em laboratório, tais testes não foram juntados aos autos.

Logo, não é seguro afirmar que os apontados danos foram mesmo causados por defeito da rede elétrica externa. Ou seja, tendo como ponto controvertido a existência de danos causados por conduta atribuída à empresa elétrica apelada, imprescindível que os equipamentos fossem submetidos à perícia sob o crivo do contraditório. Porém, a própria seguradora informou que os equipamentos não foram preservados.

No caso, se a seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, não preservou os equipamentos danificados, não lhe cabe afirmar caracterizado o nexo de causalidade necessário para ensejar o direito à restituição da indenização paga.

Assim, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária apelada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UMA DE SUAS SEGURADAS - AUTORA QUE NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS, PREJUDICANDO A EMISSÃO DE PARECER CONCLUSIVO PELO PERITO JUDICIAL - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A EFETIVA ORIGEM DAS AVARIAS - DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO." (TJSP, Apelação nº 1004846-83.2020.8.26.0344, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, j. 02/03/2022).

Ainda,

"APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Documentos técnicos unilaterais apresentados pela Autora e impugnados pela Ré. Necessidade de produção da prova pericial, porém de impossível realização, porque a Autora informou que não preservou os bens. Improcedência da ação. RECURSO DARÉ PROVIDO." (TJSP, Apelação nº 1007951-34.2021.8.26.0344, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. BERENICE MARCONDES CESAR, j. 26/01/2022).

Assim, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, não há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que fica mantida tal como lançada.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim inverto o ônus da sucumbência, condenando
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
ao pagamento de honorários advocatício que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023